Tribunal: STF
Processo: MS 38885
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Juliana Maria Ramos Madeira do Nascimento formalizou mandado de segurança preventivo contra o Presidente da República.



    Segundo narra, é filha de Jeronimo Madeira, profissional de saúde – dentista –, que faleceu em 10 de maio de 2020, “vítima da pandemia de COVID-19”.



    Sustenta que “possui direito líquido e certo previsto na lei nº 14.128/2021, que concede justa compensação financeira a herdeiros de profissionais de saúde que morreram infectados pelo vírus em razão de seu labor”. Relata que esta Corte declarou a constitucionalidade da aludida norma.



    Narra que “a União não paga a compensação prevista na lei, ao argumento de ausência de previsão legal de um órgão específico para o processamento do pedido” e que, “muito embora tenha criado o direito, não indicou qual seria o órgão competente para processar o pedido e conceder o pagamento da compensação financeira, inviabilizando o direito da Requerente”. Concluiu ser certo que a União não vai efetuar o pagamento em questão, de modo que não lhe resta outra alternativa “senão a impetração do presente remédio constitucional”.



    Registra que o art. 5º, LXIX, e o art. 102, I, “d”, da Constituição Federal fundamentam o cabimento do mandado de segurança por ato omissivo e abuso de poder.



    Postula ao fim:



    a) Concessão da Gratuidade de Justiça; 



    [...]



    f) Concessão da segurança pleiteada, com expedição do competente ofício, determinando que a autoridade coatora efetue o pagamento da compensação financeira prevista no artigo 3º, inciso I, da Lei nº 14.128/2021;



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), bem como defiro o pedido de justiça gratuita.



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada.



    A ação constitucional do mandado de segurança, individual ou coletivo, pressupõe a designação de ato concreto, ilegal ou abusivo, suscetível de provocar lesão ou ameaça de lesão a direito. 



    Assim, esta ação não pode ter seguimento, primeiramente, porque o impetrante não demonstrou qual ato pode, em tese, vir a ser praticado pelo Chefe do Poder Executivo apto a violar o suposto direito líquido e certo a uma indenização com base na Lei n. 14.128/2021. 



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o mandado de segurança preventivo exige a comprovação da efetiva ameaça decorrente de ato concreto por parte da autoridade apontada como coatora.



    Nesse sentido:



    EMCONSTITUCIONAL. PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIDOR PÚBLICO: VANTAGEM DEFERIDA POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. TRIBUNAL DE CONTAS: DETERMINAÇÃO NO SENTIDO DA EXCLUSÃO DA VANTAGEM. COISA JULGADA: OFENSA. CF, art. 5º, XXXVI.



    I. - A segurança preventiva pressupõe existência de efetiva ameaça a direito, ameaça que decorre de atos concretos da autoridade pública. Inocorrência, no caso, desse pressuposto da segurança preventiva. 



    II. - Vantagem pecuniária, incorporada aos proventos de aposentadoria de servidor público, por força de decisão judicial transitada em julgado: não pode o Tribunal de Contas, em caso assim, determinar a supressão de tal vantagem, por isso que a situação jurídica coberta pela coisa julgada somente pode ser modificada pela via da ação rescisória. 



    III. - Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 



    IV. - Mandado de Segurança preventivo não conhecido. Mandado de Segurança conhecido e deferido relativamente ao servidor atingido pela decisão do TCU.



    (MS 25.009, Tribunal Pleno, ministro Carlos Velloso, DJ de 29 de abril de 2005 – grifei)  



     



    Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança preventivo. Ausência de ameaça efetiva, concreta e objetiva a direito apta a autorizar a concessão de segurança preventiva. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está orientada no sentido de que, no caso de mandado de segurança preventivo, a concessão da segurança está condicionada à existência de efetiva ameaça a direito líquido e certo, ameaça essa decorrente de atos concretos da autoridade apontada como coatora. Precedentes. 



    2. Inexistência, no caso, de atos concretos e atuais da autoridade impetrada que evidenciem ameaça efetiva, concreta e objetiva a direito apta a autorizar a concessão de segurança preventiva, nos termos da jurisprudência da Corte. 



    3. Agravo regimental não provido.



    (MS 35.523 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 21 de junho de 2018 – grifei)



    Não procede a alegada ausência de previsão na Lei n. 14.128/2021 do órgão jurisdicional com competência para processar e julgar as ações indenizatórias, o que justificaria a formalização do mandamus neste Tribunal.



    Nos termos do art. 1º, referida “Lei dispõe sobre compensação financeira a ser paga pela União aos profissionais e trabalhadores de saúde que, durante o período de emergência de saúde pública de importância nacional decorrente da disseminação do novo coronavírus (SARS-CoV-2)” (grifei).



    Ausente disposição expressa de competência, prevalece a regra geral contida nos arts. 108 e 109 na Constituição Federal, a saber, a União deverá ser acionada perante a Justiça Federal.



    Não pode ser acolhido, ainda, o argumento de que os pedidos de compensação financeira fundados na Lei n. 14.128/2021 têm sido indeferidos judicialmente por falta de norma regulamentadora. A uma, porque não pode ser modificada a competência prevista no art. 109 da Constituição Federal por simples alegação do jurisdicionado; a duas, porque a Justiça Federal tem julgado essas ações, inclusive com o deferimento do pedido. Cito, entre outros, o processo n. 1022595-76.2021.01.3200 (Seção Judiciária do Amazonas – 1ª Vara Cível).



    3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º).



    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator